Tribunal: CARF
Processo: 18186.727374/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727374/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
RUY PEREIRA DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ILEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO ESPECÍFICA.
Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração outorgada por
instrumento público ou particular, que o autorize a requerer a quantia pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Manifestou interesse de elaborar declaração de voto a Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Entretanto, dentro do prazo regimental, a Conselheira
declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos
do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF). Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-
010.167, de 14 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 18186.727373/2012-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18186.727374/2012-52, em face do Acórdão no 11-64.475, julgado pela 1a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727374/2012-52
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC), em sessão realizada em 29
de agosto de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, cujo acórdão restou assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ILEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO ESPECÍFICA.

Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração outorgada por
instrumento público ou particular, que o autorize a requerer a quantia.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:
O interessado acima informado, afirmando ser procurador de outorgantes não
brasileiros, apresentou Pedido de Restituição referente a valores recolhidos
por meio de 25 Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), entre
os dias 21/07/2008 e 23/12/2008, com código de receita 0473, que refere
somarem R$ 1.192.604,40.
2. Em sua petição anexada ao Pedido de Restituição, o interessado informou
que todos os outorgantes são proprietários de área localizada no Município do
Guarujá e que em 11/05/1983 ajuizaram ação de indenização por
desapropriação indireta contra o referido Município por meio do Processo n°
525/83 que teve curso na 1a Vara Cível da Comarca do Guarujá.
3. Refere que parte da área possuída foi declarada de utilidade pública em
25/01/1966, por meio do Decreto Municipal n° 976/66, cujo valor da
indenização foi objeto dos Processos Judiciais n° 82/66 (desapropriação
direta) e n° 525/83 (desapropriação indireta).
4. A Ação no 525/83 foi julgada procedente em primeira e segunda instâncias,
sendo o Município do Guarujá condenado ao pagamento de indenização
referente à área efetivamente ocupada, acrescida de juros compensatórios e
juros moratórios do trânsito em julgado e custas processuais. O valor apurado
deveria ser pago por meio de carta precatória em 10 parcelas.
5. Em 25/04/2008 foram expedidos três alvarás de levantamento no valor de R$
11.162.112,02, restando ainda a receber 5 parcelas, bem como partes das
primeiras 5 parcelas recebidas.
6. Tendo como base o valor parcial recebido a título de indenização por
desapropriação indireta, o procurador efetuou os recolhimentos do Imposto de
Renda Retido na Fonte (código 0473), em 2008, no valor total de R$
1.192.604,40.
7. Assinalou que não havia ocorrido ainda o pagamento integral da
indenização, assim, se fosse devido o imposto de renda sobre a indenização
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

decorrente de desapropriação, o recolhimento do imposto de ganho de capital
sobre desapropriação seria devido após o pagamento integral da indenização
de desapropriação, conforme o disposto na pergunta 586 do Perguntas e
Respostas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2009.
8. No sentido de comprovar que o IRPF não era devido na situação de
desapropriação, apresentou a Súmula n° 42 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) a qual dispõe que não incide o referido imposto sobre
os valores recebidos a título de indenização por desapropriação. Expõe que
cabe, assim, à administração tributária aplicar a citada súmula e restituir o
imposto recolhido indevidamente em 2008.
9. Refere, ainda, que a Lei n° 11.941/2009, em seu artigo 26A, inciso I, vedou
que o processo de administração fiscal afaste decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que já tenha julgado inconstitucional determinada cobrança e
que é entendimento pacífico do STF pela isenção do imposto sobre a
indenização por desapropriação.
10. Por fim, requer a restituição do imposto recolhido durante o ano de 2008,
no valor original de R$ 1.192.604,40, devidamente atualizado pela Selic, a ser
creditado na conta do procurador (Banco Itaú, Agência 3740, conta no 22.787-
5). Apresentou documentos referentes à Ação Judicial e Darf.
11. A unidade de origem, após analisar o pleito do interessado, emitiu o
Despacho Decisório de fls. 105/109 e a Decisão de fl. 110 indeferindo o PER
apresentado. Foi assinalado que foi constatado que a maioria dos Darf foram
recolhidos com o CPF do procurador, quando os beneficiários dos rendimentos
foram as pessoas físicas residentes e domiciliadas no exterior e que o pedido de
restituição pode ser formulado pelo interessado ou pessoa autorizada a
requerer, porém os valores devem ter sido recolhidos em seu nome e o pedido
deve ser feito em nome do contribuinte beneficiário do rendimento. Foi
assinalado, ainda, que a alegação de isenção não procede, não havendo nos
autos documentos que comprovem o não recebimento integral da indenização.
12. Insatisfeito com o indeferimento do pleito, o representante apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 114/122, repetindo as informações
anteriormente apresentadas no PER e alegando, em apertada síntese, que todos
os recolhimentos foram efetuados pelo procurador tendo em vista o disposto no
Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte (Mafon), sendo responsável pelo
recolhimento o procurador (art. 717 do RIR/99), e que nos Darf recolhidos
foram detalhados, entre outras coisas, os nomes dos beneficiários das
indenizações. Alega que as informações detalhadas constantes dos Darf
constituem prova inequívoca e incontestável de que os recolhimentos foram
indevidos quer porque sobre a indenização por desapropriação de imóvel não
incide imposto de renda, quer por não ter havido o recebimento total do valor
da indenização.
13. Posteriormente o representante protocolou novo documento solicitando a
juntada ao processo da Solução de Consulta no 105, de 07/04/2014, da
Coordenação Geral de Tributação com o intuito de comprovar de que não é
devido Imposto de Renda.
14. O processo foi então encaminhado a esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para análise.
15. Ocorre que examinando-se os documentos constantes do presente processo,
verifica-se a necessidade de apresentação de novos documentos indispensáveis
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

ao prosseguimento da análise do Pedido de Restituição, pelas razões expostas a
seguir.
16. Constata-se que a Ação Judicial no 525/83 foi movida pelo espólio de Irene
Marie Jenny Calógeras e outros (Lucille Marguerite Marie Calógeras, Adelina
Anna Maria Calógeras, Marguerite Marie Julia Calógeras, Pierre Jean
Emmanuel Borel de Bretizel, Anne Lescuyer de Savignies, Beatrix Jeanne Marie
Therese Borel de Bretizel, Jean Joseph Marie Borel de Bretizel, Edith de
Ponchalon de Bretizel, Sybille Bretizel Derrien, Pierre Derrien, Alice Borel de
Bretizel, Charles Humbert Jean de Villardi, Elisabeth Ange Maria Henqiette de
Montesquiou Fezensac Villardi Montlaur, Adelaide Piper Oates de Villardi de
Montlaur, Marie de Villardi de Montlaur Gallup, Stephen Vicent Gallup,
George Christophe Marie de Villarde Montlaur, Jesselyne Patricia Françoise
Cahen de Villardi de Montlaur, Jeanne Alice Marie de Villardi de Montlaur,
Michel Jean Marie de Villardi de Montlaur, Mireille Azair de Montlaur,
Dauphine Therese, Marie de Villardi de Montlaur, Anne Marie de Sabran
Pontéves, Dauphine de Sabran Pontéves, Elisabeth Martin e Dianne Borel de
Bratizel Fossati), segundo o documento de fls. 59/64.
17. Constata-se, ainda, que foi apresentado PER referente a 25 Darf. Observa-
se que em 19 dos Darf foi informado o CPF de representante e em 6 CPF dos
contribuintes, embora nas confirmações dos recolhimentos apresentadas
constem o CPF do representante. Constata-se que em todos os Darf são
indicados os contribuintes do Imposto de Renda sob código 0473.
18. Ocorre que muitos dos contribuintes indicados nos Darf não constam como
interessados na Ação Judicial no 525/83, ou pelo menos o nome indicado no
Darf não corresponde exatamente ao nome indicado na ação (Françoise Anna
Marie Louise de Carne Marcein, Louis Guillaume Marie Pierre de Carne
Marcein, Tristan Gilles Guillaume de Carne Marcein, Elisabeth Marie de
Villardi de Montlaur Martin, Jean Humbert Louis de Villardi de Montlaur,
Humbert Marie Almaric de Villardi de Montlaur, Herve Maurice Antonie de
Villardi de Montlaur, Diane Marie Jeanne Borel de Bretizel, Sibylle Borel de
Bretizel, Alice Marie Jeanne Danielle Borel de Bretizel Richard, Pierre Jean
Emmanuel Marie Borel de Bretizel e Emmanuel Pierre M. de Vitton de
Peyruis).
19. Considerando a necessidade de prover o processo dos elementos
necessários ao julgamento da lide, considerando ainda o disposto no art. 29 do
Decreto n° 70.235/1972, proponho o encaminhamento do presente processo à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem do representante para que
este seja intimado a anexar ao processo:
- procurações outorgadas por instrumento público ou particular, termos de
tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvarás ou decisões judiciais que o
autorizem a requerer as quantias recolhidas em nome dos contribuintes
indicados nos Darf apresentados conforme o disposto no art. 10 da Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17/07/2017 (Dauphine de Sabran Pontéves,
Françoise Anna Marie Louise de Carne Marcein, Louis Guillaume Marie
Pierre de Carne Marcein, Tristan Gilles Guillaume de Carne Marcein,
Elisabeth Marie de Villardi de Montlaur Martin, Marie de Villardi de Montlaur
Gallup, George Christophe Marie de Villarde Montlaur, Jeanne Alice Marie de
Villardi de Montlaur, Michel Jean Marie de Villardi de Montlaur, Dauphine
Therese Marie de Villardi de Montlaur, Jean Humbert Louis de Villardi de
Montlaur, Humbert Marie Almaric de Villardi de Montlaur, Herve Maurice
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

Antonie de Villardi de Montlaur, Diane Marie Jeanne Borel de Bretizel, Sibylle
Borel de Bretizel, Alice Marie Jeanne Danielle Borel de Bretizel Richard,
Beatrix Jeanne Marie Therese Borel de Bretizel, Jean Joseph Marie Borel de
Bretizel, Pierre Jean Emmanuel Marie Borel de Bretizel e Emmanuel Pierre M.
de Vitton de Peyruis Lucille Marguerite Marie Calógeras e espólio de
Marguerite Marie Julia Calogeras);
- documentos que comprovem os vínculos entre Françoise Anna Marie Louise
de Carne Marcein, Louis Guillaume Marie Pierre de Carne Marcein, Tristan
Gilles Guillaume de Carne Marcein, Elisabeth Marie de Villardi de Montlaur
Martin, Jean Humbert Louis de Villardi de Montlaur, Humbert Marie Almaric
de Villardi de Montlaur, Herve Maurice Antonie de Villardi de Montlaur, Diane
Marie Jeanne Borel de Bretizel, Sibylle Borel de Bretizel, Alice Marie Jeanne
Danielle Borel de Bretizel Richard, Pierre Jean Emmanuel Marie Borel de
Bretizel e Emmanuel Pierre M. de Vitton de Peyruis e o valor recebido a título
de indenização por meio da ação no 525/83, e
- esclarecimentos adicionais que entender serem necessários.
2. Em resposta à diligência, foram anexadas a petições de fls. 147/167 e
185/212, acompanhadas dos documentos de fls. 168/182 e 213/657, com as
seguintes alegações, em apertada síntese:
2.1. O interessado vem requerer a juntada dos documentos anexos, reiterando
que os DARFs recolhidos indevidamente foram realizados nos nomes dos
requerentes/beneficiários, pois esses eram os proprietários do imóvel
desapropriado na época do recebimento dos precatórios, cuja propriedade
receberam por transmissão hereditária.
2.2. As referidas procurações foram outorgadas anteriormente ao recebimento
dos precatórios e ao recolhimento indevido dos DARFs, uma vez que é
procurador dos beneficiários há mais de 45 anos.
2.3. Requer a juntada de quadro de cálculos retificado, pois foram impressos
com erros de digitação (doc. 26).
2.4. Explica como foram obtidos os valores informados nos quadros anexados.
2.5. Informa sobre os documentos anexados (escrituras, registros imobiliários,
peças judiciais e procurações).
3. O requerente apresentou, ainda, a petição de fls. 660/664, na qual afirma,
em resumo:
3.1. Em continuidade às petições protocoladas nos dias 29 de dezembro de
2017 e 4 de janeiro de 2018, vem requerer a juntada das procurações abaixo
relacionadas outorgadas em 1979, pelas quais os outorgantes proprietários do
MORRO DA GLORIA, situado no Guarujá, outorgaram poderes ao procurador
no Brasil, à época, DR. RUY PEREIRA DE QUEIROZ com a clausula "ad
judicia et extra".
3.2. Os outorgantes são as mesmas pessoas que se encontram como titulares da
propriedade na matrícula do imóvel e quando não os seus descendentes
sucessores hereditários, sendo também as mesmas pessoas que constaram dos
DARFs do imposto de renda indevidamente recolhido.
3.3. Os outorgantes também constam como beneficiários no presente pedido de
restituição.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

a) Procuração outorgada por Elizabeth Marie de Villardi de Montlaur Martin,
perante o Tabelião Publico de Londres, em 18 de outubro de 1979, traduzida
pelo tradutor juramentado F. Galvez e registrado no 6o Oficio de Registro de
Títulos e Documentos, microfilme 93004 (DOC. l);
b) Procuração outorgada por Marguerite Marie Julia Calógeras, perante o
"Maître" Raymond Bauouin, em Angers, França e em 9 de agosto de 1979,
traduzida pelo tradutor juramentado F. Galvez e registrado no 6o Oficio de
Registro de Títulos e Documentos, microfilme 93005 (DOC. 2);
c) Procuração outorgada por Diane Marie Jeanne Germaine Borel de Bretizel,
perante o "Maître" jean-Pierre Massie, Tabelião em Nice, França em 24 de
setembro de 1979, traduzida pelo tradutor juramentado F. Galvez e registrado
no 6o Ofício de Registro de Títulos e Documentos, microfilme 93006 (DOC. 3);
d) Procuração outorgada pela Sra. Lucile Marguerite Marie Calógeras, Sra.
Adelina Anna Maria Calógeras, Sr. Pierre Jean Emmanuel Marie Borel de
Bretizel, Sra. Beatrix Jeanne Marie-Thérèse Borel de Breitzal, Sr. Jean Joseph
Marie Borel de Bretizel, Sra. Sybille Geneviève François Jeanne Marie Borel
de Bretizel, Sra. Alice Marie Jeanne Danielle Borel de Bretizel, Sr. Charles
Humbert Jean de Villardi (este sucedido pelos herdeiros testamentários, seus
sobrinhos Sr. Jean de Montlaur, Herve de Montalur e Humber de Montlaur -
vide registro 31 na matricula imobiliária 28.154 do CRI de Guarujá), Sra.
Adelaide Piper oates de Villardi de Montlaur; Dra. Marie de Villardi de
Montlaur Gallup, Sr. George Christophe Marie de Villardi de Montlaur, Sra.
Jeanne Alice Marie de Villardi, Sr. Michael Jean Marie de Villardi de
Montlaur, Sra. Dauphine Thérèse Marie de Villardi de Montlaur, Anne-Marie
Henriette Delphine de Ponteves de Sabran-Pontévès de Carne Marcein, Sra.
Dauphine Marguerite Marie Alice de Pontévès de Sabran Pontévès de
Villeneuve Esclapon, perante o "Maître" Jean Agier, Tabelião em Paris,
França, em 12 de novembro de 1979, traduzida pelo tradutor juramentado F.
Galvez e registrado no 6o Ofício de Registro de Títulos e Documentos,
microfilme 93007 (DOC. 4).
3.4. Informa, ainda, que os requerentes solicitaram perante o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o desarquivamento dos autos dos processos
000 1 280-02.2006.8.26.0000 e 01 86082-28.201 2.8.26.0000 (DOC. 5 e 6),
respectivamente, pedidos de sequestro das parcelas 1 a 5 e das 6 e 7 dos
precatórios devidos e não pagos pela Prefeitura de Guarujá no processo de
indenização 525/83, para que sejam copiados documentos que corroborem
para o deferimento da restituição dos valores recolhidos indevidamente.
4. Posteriormente, não houve mais juntada de documentos aos autos.

I.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA DRJ/REC

Para maior clareza da lide, transcreve o voto proferido pelo relator na DRJ, o qual
subsidiou a deliberação daquele colegiado de piso:

15. Inicialmente, cabe esclarecer quais as condições necessárias para
solicitação de restituição, quando o pedido é efetuado por representante do
sujeito passivo. Assim dispõe o art. 10 da IN 1.717, de 17/07/2017:

Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

Art. 10. Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração outorgada por
instrumento público ou particular, termo de tutela ou curatela ou, quando for o
caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.

16. A norma é clara no sentido de que o requerente deve apresentar à Receita
Federal procuração outorgada por instrumento público ou particular que o
autorize a requerer a quantia.

Ou seja, é imprescindível a apresentação de procuração específica, para fins de
requerimento da quantia a ser restituída.

17. No presente caso, embora intimado a fazê-lo, conforme diligência efetuada,
o interessado não apresentou as procurações específicas, não atendendo, assim,
aos requisitos da legislação.

18. Nenhuma das procurações apresentadas pelo interessado atende aos
requisitos da norma, uma vez que são procurações gerais ou com poderes
específicos para efetuar outras transações. O próprio interessado afirma que
as procurações foram outorgadas anteriormente ao recebimento dos
precatórios e ao recolhimento dos DARFs (fl. 187). (Grifos nossos)

19. Portanto, não há como acatar o pleito do interessado.

Intimado da decisão acima detalhada, o recorrente, no prazo legal, apresentou
Recurso Voluntário.

Esse é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma
como razões de decidir:
II.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do
Decreto no 70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

III. DO MÉRITO

Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

Inicialmente, observe-se a redação do § 3 do art. 3o da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à época do pedido de
restituição formulado em 02/08/2012 (e-fls. 2), conforme se lê:

“Art. 3o. (...)
§ 3o Na hipótese de pedido de restituição formulado por
representante do sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à
RFB procuração conferida por instrumento público ou por
instrumento particular com firma reconhecida, termo de tutela ou
curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o
autorize a requerer a quantia.”

Mesma redação repetida posteriormente também pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012 e reiterada pelas normas
emitidas desde então, inclusive pela Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 17/07/2017, posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB
no 2055, de 02/12/2021, mantendo dispositivo que trata dos requisitos
necessários ao pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo cuja determinação legal é firme:

Art. 10. Na hipótese de requerimento formalizado pelo representante do
sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração
outorgada por instrumento público ou particular, termo de tutela ou
curatela ou, se for o caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a
requerer a quantia.

Tais normas são claras no sentido de que o requerente deve apresentar à
Receita Federal procuração outorgada por instrumento público ou
particular que o autorize a requerer a quantia a ser restituída, sendo
imprescindível a apresentação de procuração específica para tal fim.

Observo que o momento adequado a serem atendidos tais requisitos se dá
quando da instalação do processo administrativo tributário, nos termos da
Lei no 9.784, de 29/01/1999, que assim dispõe:

“Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a
pedido de interessado.”

In casu, é no momento de apresentação inicial do pedido de restituição
formulado que se devem ser atendidos todos os requisitos necessários à
configuração da plena representação do requerente. O que, como já
trazido neste voto e a seguir, não ocorreu.

DA PRECLUSÃO

Ao tratar desse tópico, dou especial destaque ao trecho abaixo do
despacho de diligência de e-fls. 160-163:

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

“19. Considerando a necessidade de prover o processo dos
elementos necessários ao julgamento da lide, considerando ainda o
disposto no art. 29 do Decreto n° 70.235/1972, proponho o
encaminhamento do presente processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de origem do representante para que este seja
intimado a anexar ao processo:

- procurações outorgadas por instrumento público ou particular,
termos de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvarás ou
decisões judiciais que o autorizem a requerer as quantias
recolhidas em nome dos contribuintes indicados nos Darf
apresentados conforme o disposto no art. 10 da Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17/07/2017 (Dauphine de Sabran
Pontéves, Françoise Anna M. L. de Carne Marcein, Françoise de
Carne Marcein, Louis Guillaume M. P. de Carne Marcein, Louis
de Carne Marcein, Tristan de Carne Marcein, Elisabeth M. de
Villardi de Montlaur Martin, Elisabeth Marie de Villardi de M.
Martin, Marie de Villardi de Montlaur Gallup, George Christopher
Marie de Villardi de Montlaur, Jeanne Alice Marie de Villardi de
Montlaur, Michel Jean Marie de Villardi de Montlaur, Dauphine
Therese Marie de Villardi de Montlaur, Jean Humbert Louis de
Villardi de Montlaur, Jean de Villardi de Montlaur, Humbert de
Villardi de Montlaur, Humbert M. Almarie de Villardi de
Montlaur, Herve Maurice de Villardi de Montlaur, Herve de
Villardi de Montlaur, Beatrix Jeanne Borel de Bretizel, Beatrix
Borel de Bretizel, Jean Joseph Borel de Bretizel, Jean Borel de
Bretizel, Pierre Jean Borel de Bretizel, Pierre Borel de Bretizel,
Emmanuel Pierre Marie de Vitton de Peyruis e espólios de Lucille
Marguerite Marie Calógeras e de Marguerite Marie Julia
Calógeras); (...)” (grifos nossos)

Naquele momento processual, ressalto, posteriormente a formulação
do pedido de restituição, quando se iniciou o processo administrativo
(art. 5o, da Lei no 9.784/1999), foi dada oportunidade para regularização
da outorga de poderes pelo ora recorrente.

Em complemento, trago novamente trecho do voto proferido pelo relator
na DRJ, o qual subsidiou a deliberação daquele colegiado de piso:

“16. A norma (observação: referência ao art. art. 10 da IN 1.717,
de 17/07/2017) é clara no sentido de que o requerente deve
apresentar à Receita Federal procuração outorgada por
instrumento público ou particular que o autorize a requerer a
quantia.

Ou seja, é imprescindível a apresentação de procuração específica,
para fins de requerimento da quantia a ser restituída.

Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

17. No presente caso, embora intimado a fazê-lo, conforme
diligência efetuada, o interessado não apresentou as procurações
específicas, não atendendo, assim, aos requisitos da legislação.

18. Nenhuma das procurações apresentadas pelo interessado
atende aos requisitos da norma, uma vez que são procurações
gerais ou com poderes específicos para efetuar outras transações.
O próprio interessado afirma que as procurações foram
outorgadas anteriormente ao recebimento dos precatórios e ao
recolhimento dos DARFs (fl. 205). (Grifos nossos)

19. Portanto, não há como acatar o pleito do interessado.”

Em pedido de restituição, o momento adequado para a apresentação das
procurações que visem atender ao disposto na lei para comprovar os
poderes outorgados, específicos para o fim do pedido de restituição em
tela é o do próprio pedido.

Em complemento: a manifestação em resposta à diligência determinada
seria o momento de regularização e atendimento aos requisitos legais,
sob pena de preclusão do direito de fazê-lo em outro momento
processual.

Apenas já na fase posterior ao Recurso Voluntário é que o recorrente
apresentou procurações com poderes específicos, o que não foi
integralmente atendido, dado que houve casos em que nem mesmo nesse
momento foram apresentadas procurações relativas das supostas
representadas, Sras. Anne Lescuyer de Savignies, Edith de Ponchalon de
Bretizel e Mireille Azair de Montlaur, respectivamente, itens 5, 8 e 21 da
relação de outorgantes que constou do Pedido inicial de Restituição e são
tidas como beneficiárias dos valores objeto destes autos. Em nenhum
momento é informado se seus interesses ainda se mantém sob
representação do recorrente.

No presente caso, dado que o outorgado/recorrente somente apresentou,
já em sede de Recurso Voluntário, as procurações com poderes
específicos não é admissível admitir tais documentos, dado que precluso
o momento de juntada de tais documentos.

Uma vez que não regularizada a representação do requerente, mesmo
após oportunizado que o fizesse, nos termos da diligência já acima
referida, entendo precluso o direito de o recorrente fazê-lo em outro
momento processual, conforme disposto no artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235, de 1972, in verbis:

Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, (...)”
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727374/2012-52

Assim, portanto, não atendidos os requisitos normativos previstos para
regular pedido de restituição (procuração conferida por instrumento
público ou por instrumento particular com firma reconhecida) com fim
específico para autorizar o requerimento da quantia em questão, o que
impede o deferimento do mesmo.

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Fl. 1298
DF CARF MF
Original